Tribunal: TJDFT
Processo: 0720379-71.2022.8.07.0003
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-11-13
Data de publicação: 2025-11-26

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. PRELIMINAR DE NULIDADE DO RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO. REJEITADA. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DOSIMETRIA. CONDUTA SOCIAL. VALORAÇÃO NEGATIVA. CRIME COMETIDO DURANTE O CUMPRIMENTO DE PENA. POSSIBILIDADE. SENTENÇA MANTIDA.

I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o apelante pela prática de dois crimes de roubo circunstanciado (art. 157, §2o, inciso II, e §2o-A, inciso I, do CP).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) verificar se o reconhecimento fotográfico realizado na fase investigatória é nulo por inobservância do art. 226 do CPP; (ii) apurar se há provas suficientes para embasar a condenação; e (iii) definir se é válida a valoração negativa da conduta social do réu na dosimetria da pena.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O reconhecimento fotográfico realizado na delegacia observou os requisitos do art. 226 do CPP, inclusive foi devidamente corroborado por outros elementos probatórios como imagens de segurança, depoimentos de vítimas e testemunhas, além de laudo papiloscópico que identificou a digital do réu no veículo utilizado na fuga.
4. A autoria e a materialidade delitivas estão suficientemente demonstradas nos autos, por meio de prova oral consistente, registros policiais, reconhecimento formal da vítima, imagens do crime e perícia técnica, revelando um conjunto probatório harmônico que afasta dúvida razoável.
5. É devida a negativação da conduta social no caso de cometimento de novo delito durante o cumprimento de pena por outro crime, em evidente desrespeito ao processo de ressocialização.

IV. DISPOSITIVO
6. Recurso não provido.

Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 157, §2o, II, §2o-A, I, 33, §2o e §3o, 44, 49, §1o, 68 e 77; CPP, art. 226.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AREsp 2.109.968/MG, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, DJe 21.10.2022; STJ, HC 598.886/SC, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, j. 27.10.2020; TJDFT, Acórdão 2006879, 0701488-94.2025.8.07.0003, Rel. Des. Simone Lucindo, j. 05.06.2025; TJDFT, Acórdão 1910803, 0704967-57.2023.8.07.0006, Rel. Des. Gislene Pinheiro de Oliveira, j. 22.08.2024.